Tribunal: TJPA
Processo: 0007574-09.2014.8.14.0070
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão julgador: ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2023-11-13

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0007574-09.2014.8.14.0070

APELANTE: ANDERSON LIMA MENDELO

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

EMENTA

APELAÇÃO PENAL. CRIME DO ARTIGO 157, §2º II, DO CÓDIGO PENAL. RECURSO DA DEFESA. DA ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS NOS AUTOS. PROVAS QUE NÃO DEIXAM DÚVIDAS DO ENVOLVIMENTO DO APELANTE NO DELITO. DA DOSIMETRIA. IMPOSSIBILIDADE.
QUANTUM
AFERIDO ALÉM DO PATAMAR MÍNIMO DEVIDO A EXISTÊNCIA DE VETORES DESFAVORÁVEIS IDÔNEOS QUE AUTORIZARAM O INCREMENTO DA PENA
EX VI
SUMULA 23 DO TJ/PA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

1. Da absolvição. Autoria e materialidade comprovadas nos autos A prova colhida sob o crivo do contraditório e da ampla defesa demonstra o envolvimento do recorrente no crime, não havendo que se falar em insuficiência probatória.

2.

Da dosimetria. A pena foi fixada acima do mínimo legal de forma correta, obedecendo o critério trifásico de aplicação da sanção penal;

3.

Recurso conhecido e improvido. Decisão unânime.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade, em conhecer e negar provimento ao recurso para manter a sentença condenatória imposta ao acusado, tudo na conformidade do voto do relator.

Desembargador RÔMULO NUNES

Relator

RELATÓRIO

ANDERSON LIMA MENDELO
, inconformado com a sentença que o condenou à pena de 08 (oito) anos de reclusão, a ser cumprida inicialmente em regime fechado, e ao pagamento de 40 (quarenta) dias-multa, pela prática do crime de roubo majorado, capitulado no art. 157, §2º II, do Código Penal Brasileiro, interpôs o presente
RECURSO DE APELAÇÃO
, pleiteando sua reforma.

A Defesa requer a absolvição por insuficiência probatória, e subsidiariamente a reforma da dosimetria, com a fixação da pena em seu mínimo legal.

Pede, assim, o provimento do apelo para ser absolvido e por fim, para que que ocorra a reanálise da dosimetria.

Em contrarrazões, o apelado defende o improvimento do recurso.

Nesta Superior Instância, o Custos legis opinou pelo conhecimento e improvimento da apelação.

À revisão.

É o relatório.

VOTO

Estando preenchidos os pressupostos de admissibilidade, conheço do apelo interposto.

DOS FATOS

Constam dos autos
“(...) que no dia 14 de dezembro de 2014, por volta das 14h45, o denunciado, o senhor ANDERSON LIMA MENDELO – “BIBOPE”, na companhia de terceira pessoa apenas identificada pelo pseudônimo de “NINICO”, mediante grave ameaça, armado com faca, subtraíram da vítima, o senhor Flávio Sérgio da Silva Santana, um aparelho celular e a sua bicicleta. (...)”.
.

É a síntese dos fatos, pelo que analiso as razões recursais.

DO PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO

A defesa requereu a absolvição do apelante aduzindo para tanto, insuficiência de provas.

Adianto, que não deve prosperar as razões recursais do ora apelante. Vejamos:

DA MATERIALIDADE E AUTORIA

A materialidade e autoria do referido crime de roubo qualificado restaram comprovadas nos autos por meio do auto de prisão em flagrante, do boletim de ocorrência, do relatório policial, do auto de apreensão e apresentação e do auto de entrega, bem como pelos depoimentos acostados nos autos.

O apelante em juízo narrou que estava em sua residência quando os policiais chegaram para prender seu irmão “Ninico”, tendo eles encontrado os pertences da vítima em sua casa, ocasião em que apenas foi levado à delegacia por ser muito parecido com seu irmão.

Já a vítima, Flávio Sérgio da Silva Santana, informou como os fatos ocorreram:

“(...) que estava na praça denominada “PRAÇA DA BANDEIRA” quando foi cercado por dois indivíduos, um deles com uma faca lhe rendeu subtraindo sua bicicleta marca MONARK e seu celular; que rapidamente reagiu ao assalto e um deles que reconheceu como sendo o nacional NINICO fugiu levando o celular e quanto o outro identificado de ANDERSON LIMA MEDEIROS fugiu, mas teve ajuda de dois seguranças do cemitério os quais encurralaram o elemento; que chegou guarnição da polícia militar e prendeu o elemento em questão(...)”

Portanto não merece reparos a sentença de primeiro grau quanto ao pedido de absolvição por insuficiência de provas, devendo permanecer inalterada tal fundamentação.

DA DOSIMETRIA

Na hipótese, observou-se que o
decisum
foi corretamente fundamentado, com base no Princípio do Livre Convencimento Motivado, tendo as circunstâncias judiciais do art. 59, do Código Penal, sido avaliadas e corretamente justificadas. Ressalte-se que o magistrado possui discricionariedade juridicamente vinculada para definir, na dosimetria, o
quantum
que entende justo, proporcional e necessário para cumprir as/ finalidades da pena, como bem o fez no caso concreto, alinhando-se as regras estabelecidas na súmula 23 do TJ/PA:

A aplicação dos vetores do art. 59 do CPB obedece a critérios quantitativos e qualitativos, de modo que, existindo a aferição negativa de qualquer deles, fundamenta-se a elevação da pena base acima do mínimo legal.

Na hipótese, constatou-se a ausência de ilegalidade patente na análise do art. 59 do Código Penal, considerando a quantificação das penas onde prevaleceu os critérios de razoabilidade e proporcionalidade na aplicação.

Dessa forma, em face das razões mencionadas, de rigor a manutenção do
decisum
objurgado, pelos seus próprios fundamentos.

Ante o exposto, acompanho o parecer ministerial, conheço o recurso e nego-lhe provimento, nos termos da fundamentação.

É como voto.

Desembargador RÔMULO NUNES

Relator

Belém, 23/11/2023